Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-51.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Apelações cíveis - ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais - compra-e-venda de mercadorias - relação jurídica não demonstrada - comprometimento cadastral indevido - responsabilidade objetiva - fraude praticada por terceiro a não configurar excludente - risco da atividade - prejuízo imaterial caracterizado – reparatória majorada de R$3.000,00(três

Ementa:
Apelações cíveis - ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais - compra-e-venda de mercadorias - relação jurídica não demonstrada - comprometimento cadastral indevido - responsabilidade objetiva - fraude praticada por terceiro a não configurar excludente - risco da atividade - prejuízo imaterial caracterizado – reparatória majorada de R$3.000,00(três mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais) - honorários advocatícios preservados - artigo 85, parágrafo 2o, incisos II a IV, do CPC - sentença reformada – recurso da autora provido em parte, com desprovimento ao de interesse da demandada.